Tribunal: TJMT
Processo: 1012311-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012311-28.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTA FLORESTA
Agravante : MÔNICA VALÉRIO DOS SANTOS
Agravado : FERNANDO PAVAN TAVARES
Número do Protocolo : 1012311-28.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÔNICA VALÉRIO DOS SANTOS contra a r. decisão parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Visitas” (Proc. no 1000233-49.2018.8.11.0007), ajuizada pela agravante contra FERNANDO PAVAN TAVARES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a existência e a dissolução da união estável havida entre as partes no período compreendido entre 18/12/2010 e 25/11/2017, reconhecendo ainda o direito da agravante a “50% (cinquenta por cento) do patrimônio adquirido durante a constância da união, qual seja: a) veículo da marca Chevrolet, modelo Montana, ano 2010, cor cinza, placa EDX7371, b) motocicleta CB 300, marca Honda, cor vermelha, placa NTY-7803, c) 2 equinos, 50 galinhas, 2 suínos e 35 cabeças de gado”, julgando improcedente, no entanto, o pedido de fixação de alimentos em favor da agravante, por entender que não foi comprovada a dependência econômica entre as partes, e determinando o prosseguimento do feito quanto aos pedidos de guarda, direito de visitas e alimentos em favor da menor Layne dos Santos Tavares (cf. ID 45948990 - Pág. 160/164).
A agravante sustenta que “deixou de trabalhar durante sua gestação e, após o nascimento da filha Layne, em 22.04.2015, passou a cuidar exclusivamente dela até a dissolução da união estável, enquanto que o Agravado trabalha em propriedades rurais com serviços metalúrgicos, e ainda negocia carros e motocicletas, auferindo um rendimento considerável”, pelo que entende ser cabível a fixação de alimentos transitórios no valor correspondente a “136,27% do salário mínimo, atualmente no montante de R$ 1.424,02 (...) pelo período de 2 anos” (cf. ID 45948988 - Pág. 7).
Quanto à partilha, afirma que, embora o MM. Juiz tenha negado o pedido de partilha dos bens móveis que guarneciam a residência do ex-casal, por entender que não foi comprovada a sua existência, ou que os mesmos pertençam ou tenham sido adquiridos com esforço comum do casal, na verdade “a existência de bens móveis restou sim comprovada, inclusive sendo objeto confissão pelo Agravado em sua peça contestatória (ID. 15056421)”, sendo, pois, inequívoca a existência de tais bens, não tendo o agravado se desincumbido de comprovar que os deixou na posse da agravante, como alegado (cf. ID 45948988 - Pág. 8).
Pede, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “para reconhecer a existência dos bens móveis do casal e o direito da Agravante a 50% (cinquenta por cento) deles, que perfazem o valor total estimado em R$ 13.506,00 (treze mil quinhentos e seis reais), bem como a concessão de alimentos transitórios correspondentes a 136,27% do salário mínimo, atualmente no montante de R$ 1.424,02 (um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dois centavos) pelo período de 2 (dois) anos” (cf. ID 45948988 - Pág. 9); desde já, pede a antecipação da pretensão recursal quanto ao pleito de fixação de alimentos transitórios provisórios (cf. ID 45948988).
É a suma.
D E C I D O
Preambularmente, verifica-se o cabimento do recurso de agravo de instrumento, por se tratar de hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos dos arts. 356, § 5o, e 1.015, II, do CPC.
Outrossim, estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à autora em primeira instância (cf. ID 45948989 - Pág. 42).
A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre dos deveres da solidariedade (CC/2002, art. 1.694) e da mútua assistência (CC/2002, art. 1.566, III), que continuam mesmo após a separação do casal, mas desde que comprovada a efetiva necessidade do ex-consorte (CC/2002, art. 1.704).
Os alimentos entre ex-companheiros devem ser tratados como excepcionalidade, e, no mais das vezes, devem ser fixados em caráter temporário, com prazo razoável para que o ex-companheiro/alimentando possa se inserir no mercado de trabalho ou, quando já inserto, possa conquistar condição socioeconômica que o desvincule da dependência financeira do alimentante.
A propósito:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇAO REVISIONAL DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO (...) – OBRIGAÇAO ALIMENTÍCIA - CARÁTER TRANSITÓRIO - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - HIPÓTESE APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...). III - Admite-se o caráter transitório conferido à obrigação alimentícia, porquanto a fixação de alimentos por tempo determinado, dependente da análise do caso concreto, constitui instrumento de motivação para que o alimentando procure meios próprios de subsistência, para que não permaneça, por tempo indeterminado, em ociosidade, a depender do conforto material propiciado pelos alimentos que lhe são prestados pelo ex-cônjuge, sendo esta a hipótese dos autos; IV - Recurso especial improvido." (STJ – Terceira Turma - REsp no 1112391/SP - Rel. Min. MASSAMI UYEDA – DJe do dia 23/05/2011)
Todavia, extrai-se dos autos, em uma análise superficial da questão, que a autora/agravada é jovem (27 anos de idade – cf. ID 45948989 – Pág. 20) e, ao que tudo indica, está em perfeito estado de saúde, inexistindo situação excepcional ligada a suas características pessoais; possui plena capacidade laborativa, embora se diga desempregada.
Em contrapartida, ainda que o réu/agravante possa ter renda maior que a da autora/agravada, não se pode perder de vista que o simples fato de existir diferença de rendimentos entre as partes não é suficiente à fixação da verba alimentar, pois, como dito, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro verba, tampouco a manter idêntico status financeiro que possuíam quando juntos, sendo os alimentos provisórios decorrentes de um dever de solidariedade.
Outrossim, consta que a separação de fato do casal ocorreu em novembro de 2017, tempo suficiente para que ela tentasse se reinserir no mercado de trabalho, especialmente porque ela possui capacidade laborativa e tem apenas 27 anos de idade.
É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual, mas apenas discurso retórico do cabimento de fixação de alimentos transitórios provisórios, admito que a r. decisão agravada merece ratificação nesta primeira fase do processamento recursal.
No que se refere ao pedido de partilha dos bens móveis que supostamente guarneciam a residência do ex-casal, o mesmo não constitui objeto do pedido de antecipação da pretensão recursal, pelo que sua análise será feita ao final, quando do julgamento do mérito do presente recurso.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC/2015, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do artigo 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator